Tribunal: TJES
Processo: 5004374-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004374-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S.A. e outros (4)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE DE PARTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO INDEVIDA DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PARA REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau acolheu a tese de ilegitimidade passiva dos sócios da empresa Executada porquanto indevidamente incluídos no polo passivo do feito executivo.

II.
Em contraposição, afirma o Recorrente que, distintamente do que considerado pelo Juízo
a quo
, na petição de fls. 16/17 dos autos [correspondente ao evento 96.21] consta requerimento de redirecionamento do feito executivo aos sócios, acrescentando, ainda, que o referido pleito fora efetivamente deferido em Despacho exarado em 13/12/2007.

III.
A despeito dos argumentos deduzidos pelo Município Recorrente, não se verificam razões para alterar a compreensão adotada na origem, porquanto o pedido deduzido no petitório de fls. 16/17 (evento 96.21) não contempla a pretensão de redirecionamento da execução aos sócios, limitando-se, bem é de ver, à
“citação do executado para pagar ou nomear bens à penhora”
.

IV.
Muito embora o Município tenha fornecido na petição referenciada tanto o endereço da empresa Executada quanto dos respectivos sócios, não se faz possível extrair a interpretação pretendida neste recurso, a fim de compreender que o pedido nela inserto abrangeria o redirecionamento do feito executivo, com todos os requisitos necessários a tal proceder, sobretudo diante da não demonstração pelo Recorrente, de que os sócios teriam incorrido nas hipóteses previstas no artigo 135, do Código Tributário Nacional.

V.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, em razão da
DECISÃO
(id. 4850153, pgs. 01/19) proferida pelo douto
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo Recorrente em desfavor de
BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A
, cujo
decisum
houve por bem julgar parcialmente procedentes os EMBARGOS À EXECUÇÃO para, dentre outras questões, acolher a
“preliminar de ilegitimidade passiva ad causam de MARCIO ARTUR LAURELLI CYPRIANO, JOSE LUIZ ACAR PEDRO, LAERCIO ALBINO CEZAR e ARNALDO ALVES VIEIRA, excluindo-os do polo passivo da execução fiscal, devendo a execução prosseguir em desfavor de BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A”
.

Irresignado, o Recorrente alega, em resumo, que: (
I
)
“o direcionamento da execução para a pessoa dos sócios foi autorizado pelo magistrado, que percebeu a dissolução irregular da empresa, ante as tentativas frustradas de citação”
; (
II
)
“o Município peticionou, nos eventos 96.20 e seguintes, a fim de informar o atual endereço do executado e de seus sócios, requerendo, ao final, a citação do executado para pagar ou nomear bens à penhora, ou seja, O REDIRECIONAMENTO, (evento 96.21)”
; (
III
)
“Na sequência, consta que em evento 96.28 o Magistrado deferiu o pedido do Fisco, qual seja, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios”
; (
IV
)
“não há o que se falar em ausência de decisão deferindo a inclusão dos sócios na demanda executiva”
.

Pugna, nesse sentido, pela concessão de efeito suspensivo e ativo ao presente recurso e, no mérito, requer a reforma da Decisão recorrida.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (Id. 5068298), cujo teor se colaciona como parte integrante do presente Voto,
in verbis
:

“(...)

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I
- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau acolheu a tese de ilegitimidade passiva dos sócios da empresa Executada sob os seguintes argumentos:

“Inicialmente, a parte embargante argumentou a suposta ilegitimidade passiva ad causam de MARCIO ARTUR LAURELLI CYPRIANO, JOSE LUIZ ACAR PEDRO, LAERCIO ALBINO CEZAR e ARNALDO ALVES VIEIRA, sob o fundamento de que não houve nos autos executivos qualquer decisão autorizando a inclusão dos diretores da parte executada no polo passivo. Também arguiu que a responsabilização pessoal de sócio por dívidas da pessoa jurídica é medida excepcional, segundo prevê o art. 135 do CTN. Em virtude disso, pugnou pelo acolhimento da preliminar.

Analisando o feito executivo, vejo que o despacho para citar o banco executado foi proferido em 17/03/2005, tendo sido frustrada a primeira tentativa de citação.

Ato contínuo, o Município peticionou, nos eventos 96.20 e seguintes, a fim de informar “o atual endereço do executado e de seus sócios”, requerendo, ao final, a “citação do executado para pagar ou nomear bens à penhora” (evento 96.21). Na sequência, consta que em evento 96.28 o Magistrado que me antecedeu deferiu o pedido do Fisco.

Por tais considerações, vislumbro que assiste razão à parte embargante no que diz respeito à alegação de que não houve qualquer decisão deferindo a inclusão dos sócios na demanda executiva, eis que o pedido da Municipalidade foi o de citação do executado (evento 96.21), sendo esse o pedido deferido (evento 96.28). Por sua vez, percebo que não constou do petitório qualquer requerimento de redirecionamento.

Desse modo, tenho que o cartório expediu, equivocadamente, mandado para citar MARCIO ARTUR LAURELLI CYPRIANO, JOSE LUIZ ACAR PEDRO, LAERCIO ALBINO CEZAR e ARNALDO ALVES VIEIRA, que foram indevidamente incluídos no polo passivo da execução.

Ante o exposto, a arguição preliminar deve ser acolhida, para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam de MARCIO ARTUR LAURELLI CYPRIANO, JOSE LUIZ ACAR PEDRO, LAERCIO ALBINO CEZAR e ARNALDO ALVES VIEIRA.”

Em contraposição, afirma o Recorrente que, distintamente do que considerado pelo Juízo
a quo
, na petição de fls. 16/17 dos autos [correspondente ao evento 96.21] consta requerimento de redirecionamento do feito executivo aos sócios, acrescentando, ainda, que o referido pleito fora efetivamente deferido em Despacho exarado em 13/12/2007.

A despeito dos argumentos deduzidos pelo Município Recorrente, em juízo sumário, não verifico razões para alterar a compreensão adotada na origem, porquanto o pedido deduzido no petitório de fls. 16/17 (evento 96.21) não contempla a pretensão de redirecionamento da execução aos sócios, limitando-se, bem é de ver, à
“citação do executado para pagar ou nomear bens à penhora”
.

Muito embora o Município tenha fornecido na petição referenciada tanto o endereço da empresa Executada quanto dos respectivos sócios, não se faz possível extrair a interpretação pretendida neste recurso, a fim de compreender que o pedido nela inserto abrangeria o redirecionamento do feito executivo, com todos os requisitos necessários a tal proceder, sobretudo diante da não demonstração pelo Recorrente, de que os sócios teriam incorrido nas hipóteses previstas no artigo 135, do Código Tributário Nacional.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Recorrente, conforme fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência desta Decisão.

Intimem-se os Recorridos para apresentarem Contraminuta, no prazo legal.

Notifique-se o Juízo
a quo
a respeito da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, consoante salientado, a petição atravessada aos autos pelo Município Recorrente não se amolda ao pedido de redirecionamento do feito executivo aos sócios, subsistindo apenas pedido de
“citação do executado para pagar ou nomear bens à penhora”
, situação que evidencia a indevida inclusão dos Recorridos no polo passivo da Execução Fiscal, bem como, o acerto da Decisão recorrida ao acolher a tese de ilegitimidade passiva deduzida no contexto dos Embargos à Execução.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.